Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0750430-45.2020.8.07.0000 REQUERENTE: JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA, postulando a reforma da condenação proferida nos autos da ação penal n. 2018.07.1.001257-8, a fim de que seja desclassificada a tipificação penal da sua conduta, do art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento na Portaria n. 1.222, de agosto de 2019, do Comando do Exército. Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Wanderson das Chagas Gomes) que o requerente cumpre pena total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente no regime fechado (processo de execução n. 0400361-08.2018.8.07.0015), a maior parte – 6 (seis) anos e 10 (meses) – oriunda da sua condenação como incurso no art. 180, parágrafo 1o, do Código Penal, e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, no âmbito da ação penal n. 2018.07.1.001257-8. Informou que, de acordo com a denúncia, no quarto do requerente foram encontradas 4 (quatro) munições calibre .380 CBC de uso ilegal e 1 (um) carregador de pistola calibre .40, considerado, à época, de uso restrito, sendo esse o fato que deu ensejo a sua condenação como incurso no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Argumentou que, por meio da Portaria n. 1.222, de agosto de 2019, do Comando do Exército, as armas de calibre .40 passaram a ser consideradas como de uso permitido, de maneira que, de acordo com a nova disciplina da matéria, a conduta se enquadraria no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Afirmou que a desclassificação da conduta importaria redução da pena em, pelo menos, 2 (dois) anos e 1 (um) mês, sendo certo que o art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal assegura a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. Ademais, destacou que, com o afastamento do caráter hediondo do crime, a progressão de regime seria permitida com o cumprimento de 20% (vinte porcento da pena). Assim, no caso, caberia a progressão por duas vezes, pois, considerada a desclassificação, o requerente já teria cumprido 42 (quarenta e dois porcento) da reprimenda, o que autorizaria a progressão do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Acrescentou que o requerente não cometeu faltas no cumprimento da pena e possui comportamento exemplar, preenchendo todos os requisitos para o livramento condicional. Esclareceu, ainda, que o pedido de desclassificação foi formulado, primeiramente, perante o Juízo da execução, o qual, por sua vez, entendeu que o tema desafiaria revisão criminal, pois a nova disciplina da matéria já estava em vigência na época em que foi proferida a condenação. Requereu, liminarmente e no mérito, a desclassificação para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente redução da pena e a concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão para o regime aberto. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca e concomitante da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e de risco de dano ou resultado útil do processo (“periculum in mora”). Na hipótese, a tutela provisória de urgência pleiteada tem caráter satisfativo e não apresenta perigo de dano a ensejar a prestação jurisdicional por parte deste Desembargador eventual, merecendo destacar que o Desembargador Relator retornará às atividades já na semana seguinte, conforme certidão juntada aos autos (ID 22570897). Ademais, não obstante a Defesa alegue que a desclassificação da conduta poderia ensejar a redução da reprimenda em, pelo menos, 2 (dois) anos e 1 (um) mês, eventual concessão de livramento condicional ou de progressão de regime seria incumbência do Juízo da Execução, em especial porque envolve a análise do preenchimento de requisito subjetivo, então, mesmo se concedida a liminar, não haveria uma repercussão imediata para o “status libertatis” do requerente. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 246 do RITJDFT. 3. Após, ao Relator originário. Int. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator